Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-52.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002469-52.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALLES DANTAS ROMAO - CPF: 479.088.311-68 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS - CPF: 790.063.371-53 (EMBARGANTE), SYLVIO GADIANI DANTAS - CPF: 288.226.138-13 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AVALISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação monitória ajuizada para cobrança de valores oriundos de contrato bancário, mantendo a responsabilidade dos avalistas, mesmo após a recuperação judicial da devedora principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados; (ii) eventual novação das garantias fidejussórias; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e se é necessária manifestação explícita para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que apreciou fundamentadamente todas as questões relevantes, inclusive quanto à possibilidade de prosseguimento da ação monitória contra os coobrigados, com invocação da Súmula 581 do STJ.
4. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida, tendo em vista a ausência de relação de consumo ou hipossuficiência dos avalistas, cuja vinculação empresarial com a devedora é inequívoca.

5. A tese de novação das garantias fidejussórias foi corretamente afastada, dada a ausência de manifestação expressa dos coobrigados quanto à eventual supressão das garantias no plano de recuperação judicial, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.333.349/SP (Tema 885).
6. Admitido o prequestionamento implícito quando as matérias foram devidamente debatidas, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado.

3. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.05.2015 (Tema 885), Apelação Cível nº 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; Apelação Cível nº 1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Thalles Dantas Romão, Patrícia Pedreira Gondim Dantas e Sylvio Gadiani Dantas, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, nos autos da Ação Monitória nº 1002469-52.2019.8.11.0002, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., objetivando a cobrança de valores oriundos de contrato bancário.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, alegando que não foram devidamente apreciadas teses relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no tocante à extensão dos efeitos da recuperação judicial da devedora principal aos coobrigados, à eventual novação das garantias fidejussórias, bem como à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em exame.

Aduzem, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito das matérias aventadas, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Requerem, por fim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, ou, subsidiariamente, para que sejam prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 287359357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargantes alegam a existência de omissões quanto à extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, à eventual novação das garantias fidejussórias, bem como à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida. Pleiteiam, ainda, o prequestionamento explícito das matérias, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Ocorre que não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão embargado apreciou, forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Com efeito, a decisão embargada enfrentou diretamente a possibilidade de prosseguimento da ação monitória contra os avalistas, mesmo diante da recuperação judicial da empresa devedora principal, com expressa invocação da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão também afastou, com clareza, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, destacando a inexistência de relação de consumo ou hipossuficiência técnica ou informacional dos avalistas, que, no caso concreto, possuem vínculo empresarial com a devedora principal.

De igual modo, a tese de supressão da garantia fidejussória foi rechaçada, porquanto não demonstrada a anuência expressa dos coobrigados à eventual novação das garantias no plano de recuperação judicial, em estrita observância ao entendimento consolidado do STJ no julgamento do REsp 1.333.349/SP (Tema 885), também mencionado no acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025